Tribunal: STF
Processo: RE 1542890
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA GLOSA EM CADA COMPETÊNCIA E NÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS ESTABELECIDOS PELAS EC 20/98 E 41/2003. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. Hipótese em que a aposentadoria do autor não foi concedida de forma integral, mas sim de forma proporcional, com aplicação do percentual de 70%, o qual deve ser observado depois da aplicação do teto vigente, e não antes, de forma a garantir que a proporcionalidade do benefício não seja afetada.” (Doc. 22, p. 5, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, João Francisco Summienski apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral. Assevera que “o valor do benefício pago deve ser limitado ao teto máximo, e não que deva corresponder a fração do tempo de contribuição, ora implementado direito à aposentadoria proporcional e o coeficiente de cálculo igual a 70% (setenta por cento)” (Doc. 29, p. 2). Afirma que a Contadoria Judicial do Tribunal de origem entendeu que “o valor da RENDA MENSAL não poderá ser superior a 70% (setenta por cento) do TETO, enquanto entende o autor que o coeficiente de cálculo – sob pena de restringir o benefício ao teto – deverá ter a incidência do percentual sobre o salário-de-benefício limitado ao teto máximo” (Doc. 29, p. 2). Salienta que “esta limitação ao teto máximo, enquanto renda ou contrapartida (prevista no Art. 195, § 5º, da CF), é expressa na Lei de Benefícios, desde seu nascimento, como diz o Art. 33 da Lei 8213/91” (Doc. 29, p. 2). Defende que o “que a norma limita, diante do preceito constitucional é o limite máximo igual ao salário-de-contribuição, em momento algum vincula a proporcionalidade, mas sim ao limite máximo” (Doc. 29, p. 2). Argumenta que, “aplicados os percentuais devidos, se o benefício ainda superasse o teto, a ele deveria ser fixado, pois calculado com base neste limitador mais alto” (Doc. 29, p. 3). Enfatiza que o acórdão ora recorrido “trata, como paradigma da decisão do e. STF, o voto do Ministro Dias Toffoli e não da maioria, que, ao contrário, estabelece que o limite será o teto, seja qual for o benefício e forma de sua concessão” (Doc. 29, p. 14), no julgamento do RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que, “na apuração dos valores relativos à revisão do teto, a contar de dezembro de 1998, o valor máximo da renda seja o valor igual ao teto de salário-de-contribuição, quando o salário-de-benefício reajustado ainda for superior a este teto, estabelecendo, portanto, este patamar como abate-teto para todos os benefícios previdenciários, e não sua proporção, como defendida pelo Ministro DIAS TOFFOLI, refutada pela maioria dos votos” (Doc. 41, p. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito com base em recursos representativos da mesma controvérsia, até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 36).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 76 da Repercussão Geral (Doc. 48).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A QUESTÃO SOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 76.



    Uma vez que a questão solvida no acórdão atacado pelo recurso extraordinário não guarda nenhuma relação com a que foi objeto do Tema 76/STF, não é caso de juízo de retratação.” (Doc. 63, p. 3)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 73).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, que possui a seguinte ementa:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, consignou:



    “Por ocasião da apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim restou decidido: 



    ‘Compulsando o documento juntado no Evento 1 - PLAN5, pág. 02, do proc. orig., verifico que a aposentadoria da parte autora não foi concedida de forma integral, mas sim de forma proporcional, com aplicação do percentual de 70%. 



    Dessa forma, não assiste razão ao agravante, eis que vários são os precedentes desta Corte acerca da aplicação do coeficiente de proporcionalidade no cálculo do benefício quando da aplicação dos Tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003:



    (...)



    Extrai-se do voto acima, o seguinte trecho: 



    ‘O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE teve como pressuposto um benefício previdenciário cuja renda mensal corresponde a 100% do salário-de-benefício. 



    (...)



    Sucede que, in casu, o autor percebe um benefício de aposentadoria proporcional, e não integral, circunstância de crucial importância, pois é impositiva a manutenção da proporcionalidade, ainda que adotada a sistemática de cálculo preconizada na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, se um benefício de aposentadoria é concedido com renda mensal inicial equivalente a 70% do salário-de-benefício, como é o caso dos autos, qualquer que seja a forma de cálculo da evolução da renda mensal, ao final o segurado deverá receber um valor equivalente a 70% do que receberia alguém que, nas mesmas condições, tivesse direito à aposentadoria integral. 



    Para que mantida a proporcionalidade, sob pena dela sofrer indevida alteração, o coeficiente de cálculo do benefício deve ser aplicado após a limitação do salário-de-benefício ao teto vigente na respectiva competência. 



    Assim, sempre que no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. 



    No mesmo sentido: AG 5011114-66.2018.4.04.0000 (Data da decisão: 05/04/2018, Turma Suplementar SC, Rel. Celso Kipper); AG 5003698-47.2018.4.04.000 (data da decisão: 30/01/2018, Quinta Turma, Rel. Altair Antonio Gregório); QUOAG 5047095- 93.2017.4.04.0000 (data da decisão: 29/11/2017, Sexta Turma Rel. Taís Schilling Ferraz) 



    Dessa forma, deve-se aplicar o coeficiente de proporcionalidade do benefício, no caso concreto, de 70%, no cálculo dos valores devidos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo.’



    Com efeito, não havendo novos elementos capazes de ensejar a alteração do entendimento acima esboçado, deve ser mantida a decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Doc. 22, p. 2-3, destaquei) 



    Deveras, o Tribunal de origem, ao assentar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral.



    Demais disso, para divergir do entendimento da Contadoria Judicial acerca dos cálculos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.445.411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2023; RE 1.500.835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024; RE 1.500.836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024; RE 1.536.581, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2025; e RE 1.490.388 Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2025. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente